Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-61.2014.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CIVEL N. 0000548-61.2014.8.11.0031.
RECORRENTE: VILMA DE SOUZA UCHOA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso Extraordinário, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII